Tribunal: TJMT
Processo: 1013524-35.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1013524-35.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: CARLOS HENRIQUE MAFRA DOS SANTOS
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública, em prol de Carlos Henrique Mafra dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.
Consta destes autos que, no dia 28 de agosto de 2020, o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática dos crimes de roubo majorado, resistência e dano, cuja prisão foi convertida em preventiva; inferindo-se, também, que após o término da instrução processual, a pretensão acusatória foi julgada parcialmente procedente, tendo o acusado sido condenado somente pelo primeiro delito, à pena de 6 (seis) anos e 11 (onze) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, sendo, no entanto, negado o direito de ele recorrer em liberdade.
Sustenta, a impetrante, que o juízo de primeiro grau não apresentou fundamentação idônea para fixar o regime de cumprimento de pena no inicial fechado ao paciente e não no semiaberto, uma vez que a quantidade da pena autorizaria e argumentando que “a autoridade coatora equivocou-se quanto às circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis, isso, pois, em sua maioria, os fundamentos empregados constituíram-se de dados genéricos e integrantes do próprio delito (circunstâncias do crime: emprego de violência é elementar do roubo; consequências do crime: perda financeira e surgimento de medo são efeitos naturais do tipo penal)”.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer que o paciente seja colocado em liberdade; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando estão configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder a referida ordem mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória própria desta fase de cognição sumária, observa-se que, na hipótese, não ficou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, porquanto o prolator da sentença invectivada impôs o regime inicial fechado para o cumprimento da pena pelo paciente, aparentemente, com fundamento na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis a ele, matéria, essa, que segundo a impetrante, já é objeto de recurso de apelação.
Por outro viés, é imperioso reconhecer que as assertórias aqui deduzidas se confundem com o próprio mérito deste habeas corpus e que o exame dos argumentos sustentados na impetração, na fase liminar, certamente configurará medida desaconselhada, razão pela qual são imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo monocrático e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo desta Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da eventual demora injustificada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão deste álbum processual para as providências pertinentes;
II - a remessa dos presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na exordial;
III - a intimação da Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80, de 12 de janeiro de 1994.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de julho de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator